Tribunal: CARF
Processo: 10380.725747/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725747/2019-19
RESOLUÇÃO
1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário
2014, no montante total de R$ 818.780.572,85 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício
de 75%.
2.

Conforme autos de infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade fiscal
apurou três infrações:
i) utilização de taxas de amortização indevidas para as adutoras e sub-adutoras de
água (Conta Contábil 12040101010100009, do Grupo 120401010101 - Intangível
Concessões de Água);
ii) não adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos ganhos decorrentes da
avaliação de ativos com base no valor justo e;
iii) postergação de pagamento do IRPJ e da CSLL, em virtude do reconhecimento de
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
2
parte dos ganhos decorrentes da avaliação de ativos com base no valor justo nos
anos calendário 2016 e 2017.
3.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
UTILIZAÇÃO DE TAXAS DE AMORTIZAÇÃO INCORRETAS
Quanto à infração decorrente da utilização de taxas de amortização a empresa foi
intimada a explicar porque as taxas de amortização correspondentes às adutoras e sub-
adutoras de água (Conta Contábil 12040101010100009, do Grupo 120401010101 -
Intangível Concessões Água) passaram de 2%, no ano de 2013, para 50% no ano de 2014.
A empresa respondeu afirmando ter se baseado em laudo.
A soma dos encargos de amortização apurados em decorrência das diferenças entre a
taxa utilizada pela empresa 50% (cinquenta por cento) e as taxas apuradas conforme
vida útil dos bens (adutoras e sub-adutoras) informadas no laudo da empresa Engevias -
Engenharia e Consultoria Ltda (Volume II, Apêndice VI - Tabela de Bens Enterrados com
Vida Útil), foi de R$ 77.926.082,07 (setenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil,
oitenta e dois reais e sete centavos), valor este que serviu de base para o lançamento de
IRPJ e CSLL conforme evidenciado nos respectivos autos de infração.
GANHOS DECORRENTES DA AVALIAÇÃO DE ATIVOS A VALOR JUSTO
Quanto à infração decorrente da avaliação de ativos a valor justo a empresa foi reintimada
a evidenciar as subcontas contábeis que foram criadas, vinculadas aos ativos sujeitos aos
ajustes de avaliação patrimonial, conforme previsto no art. 13, caput §3°, da Lei
12.973/2014.
Reitimada a relacionar as subcontas criadas vinculadas aos ativos que sofreram ganhos
decorrentes de ajustes de avaliação patrimonial ao valor justo, a empresa apresentou
planilha.
No entanto, conforme esclarecimentos e planilha apresentada pela empresa em anexo ao
Ofício n° 2019/14 GCONT FIS, a empresa, de acordo com a fiscalização, não teria criado
subcontas contábeis vinculadas a cada conta contábil do Ativo da empresa que sofreu
ganho decorrente de ajustes de avaliação ao valor justo, mas sim contas contábeis no
GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio
Líquido.
Conforme evidenciado pela empresa na planilha em anexo à sua resposta (Ofício n°
2019/14 GCONT FIS), os lançamentos referentes aos ganhos foram efetuados a débito nas
contas contábeis analíticas já existentes do Ativo da empresa e que, de acordo com a
fiscalização, foram submetidos aos ajustes de avaliação patrimonial, nos seguintes grupos:
120301030101 - IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO;
120401010101 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ÁGUA;
120401010201 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ESGOTO;
120401010301 - INTANGÍVEL COMUM AGUA/ESGOTO e
1204010104 - INTANGÍVEL ADMINISTRATIVO
Os créditos referentes aos lançamentos foram efetuados, de acordo com a fiscalização,
nas contas do GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-ATIVO, do
Patrimônio Líquido.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
3
Os lançamentos efetuados a débito, afirmou a fiscalização, foram efetuados nas mesmas
contas já existentes referentes aos bens que sofreram avaliação a valor justo, não tendo
sido criadas subcontas vinculadas aos mesmos para registro, em separado, dos valores
correspondentes aos ganhos.
Diante de tudo o que foi exposto, a fiscalização concluiu que não foram criadas subcontas
contábeis vinculadas aos ativos que tiveram ganhos decorrentes de avaliação com base no
valor justo, conforme condiciona o art. 13, caput § 3o, da Lei 12.973/2014 para efeito de
diferimento da tributação dos referidos ganhos.
Dos ganhos decorrentes de avaliação dos ativos com base no valor justo, que
totalizaram R$ 1.420.421.158,00, foram abatidos os valores que foram adicionados ao
lucro real e à base de cálculo da CSLL no ano calendário 2014, 2016 e 2017, R$
433.575.984,45.
Dessa forma, o valor que serviu de base para o lançamento de IRPJ e CSLL foi R$
986.845.173,55, correspondente a ganhos decorrentes de avaliação de ativos com base
no valor justo, conforme evidenciado nos respectivos autos de infração.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO
Quanto aos valores correspondentes aos ganhos decorrentes da avaliação de ativos com
base no valor justo que foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
somente em 2016 e 2017, os mesmos foram tratados como postergação de pagamento
de IRPJ e CSLL, conforme previsto no art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei 1.598/77 c/c art.
273 do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
4.
Em impugnação a recorrente reconheceu o equívoco na imputação de taxas de
amortização, todavia afirma que o corrigiu e efetuou os ajustes contábeis e retificações
pertinentes; alega que não efetuou avaliação pelo valor justo, mas pelo custo atribuído (deemed
cost); assim, em decorrência de a infração referente ao ganho decorrente de valor justo estar
incorreta, não teria ocorrido postergação de pagamento. Veja-se:
DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO
O impugnante reconhece que, por equívoco, quando da imputação das taxas de
amortização de determinados bens no lugar da vida útil foi preenchido com o valor da
taxa de amortização, e vice versa.
Contudo, a impugnante informa que em 2015 esse equívoco teria sido corrigido. Por meio
do Laudo Técnico (Doc. 04) efetuou ajustes contábeis.
Esses ajustes contábeis teriam estornado contabilmente os gastos de amortização
realizados a maior em 2014 e corrigido os efetuados em 2015, conforme conta
12040101010200009 (-) Amort Acum Adutoras e Canais–Agua (Doc. 05) e conta
24010301010100009 Adutoras e canais (Doc. 06).
Ainda teria retificado a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação a 2014. Na ECF 2014
se evidenciaria a adição na linha 07 “custos não dedutíveis”, parte A do LALUR.
Teria retificado as DCTFs mensais de 2014 (Doc. 07) de modo a declarar os valores de
estimativas de IRPJ e de CSLL após adições na base de cálculo dos tributos decorrentes dos
ajustes.
Devido às retificações a impugnante teria apurado diferenças de IRPJ e CSLL, e as teria
recolhido (Doc. 08).
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
4
DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DE AJUSTES DE
AVALIAÇÃO DE ATIVOS
Primeiramente, a impugnante alega que a infração não estaria correta, pois não teria
havido a avaliação pelo valor justo, mas sim, pelo deemed cost .
Dessa forma, de acordo com o art. 142 do CTN, como não teria sido identificado
corretamente a infração, o auto de infração seria improcedente.
A fiscalização teria utilizado de analogia para tributar como Ajuste do valor justo o que
seria Ajuste pela mensuração inicial pelo custo atribuído (deemed cost).
A impugnante alega que efetuou os lançamentos referentes aos ajustes de avaliação
patrimonial em 01 de janeiro de 2014.
Inclusive, afirma a impugnante, contabilizou o imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos em consonância ao ICPC 10. Observa, também, que suas demonstrações
financeiras foram auditadas por empresa independente, e confirmado que os valores
foram devidos ao deemed cost em 2009, somente registrado em 2014.
A impugnante observa, que adotara o deemed cost na vigência do RTT, que pregava a
neutralidade tributária. Anexa dois laudos Doc. 10 e Doc. 11, de empresas de Auditoria
independentes onde evidenciam a neutralidade tributária em 2014 e nos períodos
seguintes.
Por fim, alega que as disposições da Lei no 12.973/2014, seriam contrárias ao disposto do
art. 43 do CTN, pois a simples inexistência de subcontas não pode se alçada a fato gerador
de tributo, nem se sobrepor ao conceito de renda. Ainda, haveria afronta ao princípio da
capacidade contributiva.
A impugnante anexa acórdão do CARF.
DA INEXISTÊNCIA DE POSTERGAÇÃO DE TRIBUTOS
Em decorrência lógica da improcedência da infração anterior, a impugnante afirma que
não haveria postergação de tributos. Isso porque, não haveria tributos a oferecer em
2014, logo não haveria postergação no oferecimento nos anos posteriores.
5.
Ainda em primeira instância a DRJ converteu o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
Como forma de dirimir dúvidas a 8o Turma da DRJ/BSB converteu o julgamento em
diligência por meio do Acórdão de Resolução no 03-000.837, de 02 de outubro de 2019. A
seguir são transcritos partes do acórdão de resolução:
Em análise das provas apresentadas pela impugnante, notadamente, Docs 05 e 06 (Livro
Razão), aparentemente a impugnante teria realizado os ajustes alegados. Contudo, os
valores retificados na ECF “custos não dedutíveis” R$ 73.971.536,36, por não coincidirem
com os valores apurados pela fiscalização (R$ 77.926.082,07), não permitem a
conclusão, sem outras análises, de que os valores retificados no Lalur foram decorrentes
das alterações promovidas no razão.
Dessa forma, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, converte-se o
julgamento em diligência para que a fiscalização:
a)confirme que a ECF foi retificada antes do presente lançamento;
b)verifique as razões da impugnante quanto à infração das despesas de amortização, e
responda conclusivamente se os valores retificados no Lalur foram decorrentes das
alterações procedidas nos Docs 05 e 06.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
5
6.
Realizada diligência, extrai-se os seguintes trechos do Relatório (e-fls. 2145):
Quanto ao item a:
Em resposta ao item "a" da Resolução mencionada, informamos que a empresa
apresentou a ECF - Escrituração Contábil Fiscal retificadora em 04/04/2016, Identificação
do Arquivo (HASH) com DV: E685F2CC48BC1AD52A5F323EC0B2D85E457EA7D4-8, sendo
com base nessa ECF que desenvolvemos a presente diligência fiscal.
Quanto ao item b:
Os referidos lançamentos contábeis também não permitem concluir se referem-se a
ajustes correspondentes à amortização referente ao custo histórico (ano-calendário
2014) ou à amortização correspondente à mais valia (período de 2009 a 2013 e ano
calendário 2014), em virtude de a empresa não ter criado contas específicas para
registro da amortização da mais valia em separado da amortização baseada no custo
histórico.
Conforme Razão das referidas contas (Planilha 2, Planilha 3, Planilha 4 e Planilha 5, em
anexo), onde constam os valores lançados a debito e a crédito, por meio dos lançamentos
número 20151231998869001 e 20151231998868001, os históricos dos referidos
lançamentos também não permitem concluir se referem-se à amortização do custo
histórico ou da mais valia
(...)
Também o fato de a empresa ter efetuado uma adição, ao invés de ter retificado o valor
lançado a título de Encargos de Amortização na ECF correspondente ao Ano Calendário
2014, conforme registro L210 - Informativo da Composição dos Custos, campo 059 -
Encargos de Amortização, apesar dos esclarecimentos apresentados em resposta ao item
03 do Termo de Intimação 01, reforçam o posicionamento de que a referida adição refere-
se à amortização da mais-valia e não a retificação de erro quanto às taxas de amortização
do custo histórico das adutoras e sub-adutoras de água.
Ao contrário do alegado pela empresa, na adição do valor de R$ 72.980.212,37 efetuada
na linha 07 - Custos Não Dedutíveis do eLalur e eLacs da ECF do ano calendário 2014, foi
informado o lançamento 20140101998860001 no registro M312 - Números dos
Lançamentos Relacionados à Conta Contábil. Este lançamento, que foi efetuado em
01/01/2014, é o referente à implantação do laudo que subsidiou os ajustes de avaliação
patrimonial (implantação do Deemed Cost com base no VALOR JUSTO, conforme item 22
do ICPC 10)
Os lançamentos referentes à amortização com base no custo histórico, durante o ano de
2014, possuem outros números. Se a empresa estivesse fazendo uma adição
correspondente à amortização calculada com base no custo histórico das adutoras e sub-
adutoras, teria feito referência a estes lançamentos, no registro M312 da ECF retificadora,
e não ao lançamento correspondente à implantação da mais valia.
7.
A Turma Julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
Ementa: REQUESITOS LEGAIS
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
6
A lei no 12.973, de 2014, atribuiu aos contribuintes a necessidade de registrar em
subcontas as diferenças negativas (positivas) sobre o ativo passiveis de exclusão na base
de cálculo do Lucro Real e da CSLL.
O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será
computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do
ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta
vinculada ao ativo ou passivo.
Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista o ganho será
tributado imediatamente, não sendo permitido o diferimento.
POSTERGAÇÃO
Considera-se postergação a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período–base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
TAXA DE AMORTIZAÇÃO
Constatado o erro na utilização das taxas de amortização, o resultado da falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL devem ser mantidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido Impugnação Improcedente
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/07/2020 (e-fls. 2256), a
recorrente interpôs recurso voluntário em 31/07/2020 e reitera as alegações de primeira instância
e acrescenta em síntese, o que segue:
i) a CVM inicialmente determinou a eliminação de todos os efeitos da adoção do custo atribuído
em 2014, mas posteriormente teria convalidado esse procedimento. Na essência, apoia-se na
orientação da Interpretação Técnica ICPC 10, na manifestação da CVM e da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) para justificar o emprego da técnica do
“custo atribuído” para determinar o valor dos seus ativos, no ano-calendário 2014. Tais itens serão
analisados em detalhe no voto.
ii) por fim, requer o provimento do recurso.
iii) após a interposição do recurso voluntário, juntou petição aos autos e informou que “nos autos
do Processo no 0812346-88.2018.4.05.8100, no E. TRF-5, obteve decisão confirmando o
preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade tributária em matéria de IRPJ”. Na
sequência, requereu “seja observado no presente caso, para efeitos do lançamento de IRPJ, a tese
fixada no referido RE no 1.320.054 (Tema 1.140)”.
9.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
7
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.
Em razão de o voto tratar-se conversão do julgamento em diligência, trato somente
da matéria referente à avaliação do ativo.
Ganhos decorrentes da avaliação de ativos a valor justo (AVJ)
12.
A fiscalização apurou que a recorrente não criou subcontas contábeis vinculadas a
cada conta contábil do Ativo da empresa que sofreu ganho decorrente de ajustes de avaliação ao
valor justo, mas sim contas contábeis no GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio Líquido. Veja-se:
Os lançamentos referentes aos ajustes de avaliação patrimonial foram realizados em
01/01/2014 e os ganhos decorrentes de avaliação dos ativos com base no valor justo
totalizaram R$ 1.420.421.158,22 conforme lançamentos efetuados a crédito das contas
contábeis relacionadas a seguir, do GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio Líquido:
[...]
Conforme evidenciado pela empresa na planilha em anexo à sua resposta (Ofício n°
2019/14 GCONT EIS), os lançamentos referentes aos ganhos foram efetuados a débito nas
contas contábeis analíticas já existentes do Ativo da empresa e que foram submetidos aos
ajustes de avaliação patrimonial, nos seguintes grupos:
- 120301030101 - IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO;
- 120401010101 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ÁGUA;
- 120401010201 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ESGOTO;
- 120401010301 - INTANGIVEL COMUM AGUA/ESGOTO e
- 1204010104 - INTANGIVEL ADMINISTRATIVO.
Os créditos referentes aos lançamentos foram efetuados nas contas já mencionadas do
GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio
Líquido.
Os lançamentos efetuados a débito foram efetuados nas mesmas contas já existentes
referentes aos bens que sofreram avaliação a valor justo, não tendo sido criadas
subcontas vinculadas aos mesmos para registro, em separado, dos valores
correspondentes aos ganhos.
Também não foram criadas subcontas para registro, também em separado, das
amortizações e depreciações referentes à realização dos ganhos decorrentes de
avaliação dos ativos com base no valor justo.
13.
A recorrente, desde a impugnação, informa que utilizou para mensurar o valor dos
ativos a metodologia do “custo atribuído” (deemed cost), e não a AVJ. Em resumo, alega que
seguiu as orientações da Interpretação Técnica ICPC 10, na qual estaria detalhada as situações que
permitem a utilização da técnica do “custo atribuído”. Confira-se o trecho do Recurso Voluntário:
68. Assim, resta claro que os ajustes ora analisados não tiveram natureza de Ajuste a
Valor Justo, mas sim de verdadeira mensuração inicial - Deemed Cost, nos termos da já
mencionada ICPC 10, que continha procedimentos contábeis totalmente distintos aos
ajustes de valor justo previstos no CPC 27.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
8
69. Nesse ponto, é possível verificar que a controvérsia no presente caso se dá porque a d.
autoridade fiscal reputa que houve ajuste a valor justo realizado pela Recorrente. Por sua
vez, a Recorrente tem defendido, desde o início da fiscalização, que se trata de
mensuração inicial por adoção do custo atribuído.
70. Para não deixar dúvidas acerca do erro cometido pela d. autoridade fiscal quando do
lançamento, ao considerar a ocorrência de AVJ, é válido mencionar que a adoção do custo
atribuído por parte da Recorrente em relação a seus ativos foi questionada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme se extrai do Ofício no 62/2016-
CVM/SEP/GEA-5 (Processo CVM no RJ-2015-3093) (Doc. 01). Basicamente, o Ofício em
questão levantava dúvida sobre o momento da adoção do custo atribuído (2014). Nesse
caso, a CVM determinou que fosse desfeita a adoção do custo atribuído:
Isto posto, à luz do acima descrito e tendo em vista a necessidade de
representação fidedigna e apropriada das informações contábeis, determinamos (i)
o refazimento, a reapresentação e a republicação das Demonstrações Financeiras
Anuais Completas referentes a 31.12.2015 e respectivo formulário DFP
contemplando, inclusive na coluna comparativa referente a 31.12.2014, a
eliminação de todos os efeitos da adoção do Custo Atribuído em 2014; e (ii) o
refazimento e a reapresentação dos Formulários ITR referentes a 31.03.2015,
inclusive, e seguintes, contemplando o referido ajuste.
71. Mas, após esclarecimento oferecidos pela Recorrente à CVM sobre os critérios
contábeis adotados (Doc. 02), notadamente o item 19 do CPC 26, houve a validação do
procedimento contábil realizado, conforme se infere do Ofício no 120/2016-
CVM/SEP/GEA-5 (Doc. 03). Veja-se esclarecedor trecho da manifestação da Recorrente
apresentada:
[...]
73. Assim, o que resta claro é que a CVM analisou o procedimento de adoção do custo
atribuído da Recorrente. Nesse caso, é de se notar que a CVM não teceu sequer um
comentário sobre eventual natureza de AVJ dessa reavaliação de ativos. Na verdade, após
os esclarecimentos da Recorrente, a CVM houve por bem aceitar o critério adotado e
validar a mensuração de ativos pelo custo atribuído - Deemed Cost. Aceitar a conclusão da
d. autoridade fiscal, portanto, é presumir que a CVM errou na aceitação do custo atribuído
pela Recorrente, gerando informações incorretas ao mercado.
[...]
74. Também é relevante ter em mente que a Recorrente atua em mercado regulado,
notadamente pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará (“ARCE”), que intervém sobre a Recorrente em casos de eventuais critérios
contábeis indevidos. No caso, conforme informou a Recorrente em suas Informações
Trimestrais, a reavaliação se deu, inclusive, a pedido da ARCE, para passar a retratar
com fidelidade a situação patrimonial da entidade. Nesse caso, a prevalecer a visão da d.
autoridade fiscal, portanto, não somente a CVM teria errado, assim como a ARCE, que
regulamenta as atividades da Recorrente.
75. Dessa forma, o que se conclui é que o critério adotado pela Recorrente, de adoção do
custo atribuído, se sujeitou a questionamentos em diversas esferas, sendo até objeto de
processo perante a CVM. No entanto, misteriosamente, somente a d. autoridade fiscal
vislumbrou a possibilidade de se tratar de AVJ, atribuindo os respectivos efeitos fiscais.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
9
76. Aliás, a conclusão da d. autoridade fiscal de que se trataria de AVJ causou bastante
estranheza à Recorrente, não somente porque o custo atribuído já teria sido aceito pela
CVM e ARCE. A estranheza também se deu porque o AVJ se aplica, nos termos da
legislação em vigor e das práticas contábeis, em relação a ativos de liquidez imediata,
tais como ativos financeiros.
77. Inclusive, a estranheza da conclusão da d. autoridade fiscal - de que se trataria de AVJ -
, torna-se ainda mais clara ao se ter em mente que, caso efetivamente se tratasse da
aplicação da figura de AVJ, a Recorrente teria que lançar a contrapartida dessa avaliação
em resultado, impactando o lucro, jamais diretamente em conta do PL, como
efetivamente se fez. [sic]
78. O que resta claro, portanto, é que não há qualquer fundamento para reputar a adoção
do custo atribuído como sendo decorrente da aplicação da figura de AVJ, ainda mais
considerando a validação do critério adotado (custo atribuído) pela CVM.
14.
Como se vê, a recorrente aponta que a CVM inicialmente determinou a eliminação
de todos os efeitos da adoção do custo atribuído em 2014, mas posteriormente teria convalidado
esse procedimento. Na essência, apoia-se na orientação da Interpretação Técnica ICPC 10, na
manifestação da CVM e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
(ARCE) para justificar o emprego da técnica do “custo atribuído” para determinar o valor dos seus
ativos, no ano-calendário 2014.
15.
A seguir, em detalhe, o posicionamento da CVM no Ofício no 62/2016-
CVM/SEP/GEA-5 (e-fls. 2306):
Ofício no 62/2016-CVM/SEP/GEA-5
Assunto: Determinação de Refazimento e Republicação / Demonstrações financeiras dos
exercícios sociais de 2014 e 2015
Processo CVM no RJ/2015-3093
1. Reportamo-nos às Demonstrações Financeiras de encerramento dos exercícios de 2010,
2014 e 2015 da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (“Cagece” ou “Companhia”) e
às manifestações da Companhia.
2. O Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 37 (R1) –
Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, aprovado pela Deliberação
CVM no 647/10, estabelece o seguinte:
"Uso do custo atribuído (deemed cost) para ativo imobilizado e propriedade para
investimento
30. Quando a entidade fizer uso, nas suas demonstrações contábeis segundo a
prática contábil brasileira, do custo atribuído (deemed cost) conforme a
Interpretação Técnica ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo
Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos
CPCs 27, 28, 37 e 43, deve utilizar tais valores em seu balanço patrimonial de
abertura em IFRSs para o ativo imobilizado e para as propriedades para
investimento (ver itens D5 e D7). Devem ser evidenciadas, para cada linha no
balanço patrimonial de abertura segundo este Pronunciamento Técnico:
1. a soma daqueles valores justos; e
2. a soma dos ajustes feitos no saldo contábil dos itens divulgados sob os critérios
contábeis anteriores.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
10
Uso do custo atribuído (deemed cost) para ativos intangíveis, investimentos em
controladas, controladas em conjunto e coligadas e outros ativos
31. As práticas contábeis adotadas no Brasil e por este CPC não admitem o uso de
custo atribuído para ativos intangíveis, investimentos em controladas, controladas
em conjunto, coligadas ou outros ativos que não os ativos imobilizado e
propriedade para investimento.
Custo atribuído
D5. A entidade pode optar pela mensuração de um ativo imobilizado, na data de
transição para as IFRSs, pelo custo atribuído daquela data, de acordo com a
Interpretação Técnica ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo
Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos
CPCs 27, 28, 37 e 43". (grifado e negritado)
3. Conforme consta do Balanço Patrimonial de 2009, o ativo imobilizado totalizava R$
1.406.607 mil e o ativo intangível R$ 4.820 mil. As Notas Explicativas no 15 e 16 confirmam
e detalham esses dados.
4. Conforme consta do Balanço Patrimonial de 2010, o ativo imobilizado totalizava R$
66.649 mil e o ativo intangível R$ 1.515.530 mil. As Notas Explicativas no 16 e 17
confirmam e detalham esses dados.
5. Portanto, conclui-se que a companhia adotou a Interpretação Técnica do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão, aprovada pela
Deliberação CVM no 677/11, em 2010, conforme NE 2.17.c. Em síntese, houve uma
mudança de política contábil (obrigatória) em relação aos Contratos de Concessão em
função da adoção inicial das IFRS, tendo a Companhia registrado um ativo intangível
relevante em 2010.
6. Desse modo, se a Companhia houvesse adotado o Custo Atribuído em 2010, não
haveria como se falar em um montante de Custo Atribuído de R$ 1.397.982 mil (vide NE
17 às DF de 2014), seja por que o seu ativo imobilizado era relativamente pequeno, seja
por que não se pode adotar Custo Atribuído para ativo intangível.
7. A Interpretação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ICPC 10 -
Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para
Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, aprovada pela
Deliberação CVM no 619/09, estabelece o seguinte: [itens 21,22 e 23]
[...]
8. Verificou-se que a companhia optou por não adotar o custo atribuído por ocasião da
adoção inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, conforme se observa nas
Notas Explicativas 2.8, 45.1.1 e 45.1.2(b) às Demonstrações Financeiras de encerramento
do exercício de 2010.
9. Com efeito, as Notas Explicativas 2.8, 45.1.1 e 45.1.2(b) às Demonstrações Financeiras
de encerramento do exercício social de 2010 informam o seguinte, respectivamente:
"2.8 Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico como base de valor, menos
depreciação e perdas ao valor recuperável, se for o caso. O custo histórico inclui os
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir os
custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. (...)
45 Adoção do IFRS e dos CPCs pela primeira vez
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
11
45.1 Base da transição
45.1.1 Aplicação dos CPCs 37 e 43 e do IFRS 1
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010
são as primeiras demonstrações financeiras anuais em conformidade com os CPCs
e os IFRSs. A Companhia aplicou os CPCs 37 e 43 e o IFRS 1 na preparação destas
demonstrações financeiras. A data de transição é 1o de janeiro de 2009. A
administração preparou os balanços patrimoniais de abertura segundo os CPCs e os
IFRS nessa data.
45.1.2 Isenções da aplicação retrospectiva completa - escolhidas pela Companhia
A Companhia optou por aplicar as seguintes isenções com relação à aplicação
retrospectiva:
a. Isenção do valor justo como custo presumido
A Companhia optou por não ajustar os valores do ativo imobilizado em função: da
baixa representatividade do valor desses ativos em relação ao valor dos seus
ativos operacionais, bem como pela irrelevância da participação desses ativos na
geração de caixa da Companhia.
b. Contratos de concessão
A Companhia não efetuou o registro dos contratos de concessão retroativamente
desde o início destes contratos uma vez que considerou impraticável retroagir e
reprocessar estes valores. A Companhia efetuou o ajuste dos saldos de ativos
intangíveis e ativos financeiros na data de transição tomando como base os
ativos da concessão existentes, e por seus respectivos saldos contábeis líquidos
naquela data, independente de sua classificação anterior".
10. Conforme se destacou, a companhia somente poderia adotar o Custo Atribuído na
adoção inicial das Normas Internacionais de Contabilidade. Trata-se de uma mudança
voluntária de Política Contábil, mas em data predefinida: exercício social encerrado em
31.12.2010, devendo o Balanço de abertura ser o de 01.01.2009.
11. Conforme se demonstrou, a companhia não adotou o Custo Atribuído em 01.01.2009,
data de transição. Acabou por fazê-lo equivocadamente em 2014.
[...]
15. Isto posto, à luz do acima descrito e tendo em vista a necessidade de representação
fidedigna e apropriada das informações contábeis, determinamos (i) o refazimento, a
reapresentação e a republicação das Demonstrações Financeiras Anuais Completas
referentes a 31.12.2015 e respectivo formulário DFP contemplando, inclusive na coluna
comparativa referente a 31.12.2014, a eliminação de todos os efeitos da adoção do
Custo Atribuído em 2014; e (ii) o refazimento e a reapresentação dos Formulários ITR
referentes a 31.03.2015, inclusive, e seguintes, contemplando o referido ajuste.
16.
Em síntese, apurou a CVM que a recorrente somente poderia adotar o custo
atribuído por ocasião da adoção inicial das Normas Internacionais de Contabilidade no exercício
findo de 2010, com efeito, determinou, dentre outras observações, o (i) o refazimento, a
reapresentação e a republicação das Demonstrações Financeiras Anuais Completas referentes a
31.12.2015 e a eliminação de todos os efeitos da adoção do Custo Atribuído em 2014.
17.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional alegou exatamente a negativa da CVM ao
pleito da recorrente. Veja-se (e-fls.2418, 2419, 2421):
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
12
Nos trechos acima transcritos, percebe-se que a contribuinte utiliza a Interpretação
Técnica ICPC 10, a manifestação da CVM e da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará (ARCE) como fundamentos para a sua alegação de que
houve o emprego da técnica do “custo atribuído” para determinar o valor dos seus ativos,
no ano-calendário 2014. Esse cenário descrito pela contribuinte parece bastante
convincente, afinal, ela estaria respaldada por um documento técnico emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pela CVM e por uma Agência Reguladora do
Estado do Ceará. O problema é que a questão não é tão simples, como descrito pela
contribuinte. Para esclarecer melhor a discussão a respeito da metodologia de avaliação
de ativos, é imprescindível examinar a manifestação da CVM, consubstanciada no Ofício
no 62/2016-CVM/SEP/GEA-5, da qual se extrai o pertinente trecho a seguir transcrito (fl.
2306 e ss.)
[...]
Percebam, Srs. Conselheiros, que a CVM atestou, expressamente, que a contribuinte não
poderia ter adotado a metodologia do “custo atribuído” para o ano-calendário de 2014,
tendo em vista que somente poderia ter feito essa opção para o ano de 2010 – quando a
contribuinte iniciou a adoção das novas normas contábeis, seguindo o padrão IFRS. Além
disso, restou consignado também o erro da contribuinte ao utilizar a metodologia do
“custo atribuído” para mensurar o valor de ativos intangíveis – no caso, os contratos de
concessão com o Estado do Ceará, que constavam do seu ativo. Nesse ponto, vale lembrar
que os referidos ativos intangíveis representavam a parte mais significativa do patrimônio
da contribuinte, conforme apontado pela CVM, a partir da análise dos balanços
patrimoniais da contribuinte. Portanto, havia dois impedimentos bastante claros à
pretensão da contribuinte de adotar a metodologia do “custo atribuído”, vale dizer: a) o
“custo atribuído” somente pode ser empregado no ano inicial de adoção das normas
contábeis que seguem o padrão IFRS – no caso da contribuinte, seria o ano de 2010; e b) o
“custo atribuído” é vedado para a mensuração de ativos intangíveis – no caso da
contribuinte, os contratos de concessão não poderiam ser avaliados a partir da técnica no
“custo atribuído”.
18.
A Fazenda Nacional, todavia, manteve-se silente, em relação ao recurso interposto
pela recorrente contra o posicionamento da CVM, na qual a requerente alegou tratar-se de caso
específico e excepcional; que a manutenção de tal entendimento não atenderia a finalidade das
demonstrações financeiras que é proporcionar informações fidedignas e confiáveis a respeito da
posição patrimonial e financeira e do desempenho da companhia, bem como poderia inclusive
colocar em risco a continuidade da prestação dos serviços públicos de água e esgoto no Estado do
Ceará.
19.
Assentou ainda a requerente que, sob a supervisão da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará ("ARCE"), a contratou consultores especializados
para promover uma reavaliação de seu património (ativos imobilizado, intangível e financeiro), de
modo que pudesse ser fielmente representado nas demonstrações financeiras da Recorrente e
destacou que o critério do custo atribuído, tal como aplicado aos ativos imobilizado e intangível,
seria o único mecanismo disponível capaz de reconduzir à situação de normalidade contábil e de
representação fidedigna dos ativos que compõem seu patrimônio. Veja-se (e-fls. 2312):
Processo CVM n° R3-2015-3093
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
13
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ ("Requerente-), já qualificada nos autos do
processo em epígrafe, por seus advogados, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, em resposta ao Oficio no 95/2016-CVM/SEP/GEA-S, que solicitou à Requerente
que se manifestasse especificamente a respeito da faculdade prevista no item 19 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) ("CPC 26"), expor e requerer o que segue.
[...]
2. Nesse contexto, a Recorrente vem informar à CVM que fará uso da faculdade prevista
no item 19 do CPC 26, especificamente no que se refere a utilização do critério do custo
atribuído para promover o reajuste patrimonial nas demonstrações Financeiras referentes
ao exercido de 2014, inclusive com utilização do custo atribuído para contabilização da
parcela do ativo intangível, associado aos contratos de concessão de serviço público de
água e esgoto no Estado do Ceará).
3. Conforme determina o item 19, do CPC 26:
"19. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a
concluir que a conformidade com um requisito de Pronunciamento Técnico,
Interpretação ou Orientação do CPC conduziria a uma apresentação tão
enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis
estabelecido na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, a entidade não aplicará esse requisito e seguirá o disposto
no item 20, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado do
ponto de vista legal e regulatório"
4. No caso específico e excepcional da Recorrente, a aplicação das regras previstas no
Pronunciamento Técnico CPC 37 e na Interpretação Técnica ICPC 01, nos moldes
preconizados pela CVM, resultaria na perpetuação de distorções nas demonstrações
financeiras da Recorrente. Com isso, não seria atendida a própria finalidade das
demonstrações financeiras, nos termos do item 9 do CPC 26, que é proporcionar
informações fidedignas e confiáveis a respeito da posição patrimonial e financeira e do
desempenho da companhia.
5. Ademais, como demonstrado no Recurso Administrativo interposto, a manutenção da
situação existente no exercício de 2009 faria com que as informações contábeis da
Recorrente estivessem em permanente descompasso com a realidade, acarretando
graves prejuízos à Requerente, podendo, inclusive, colocar em risco a continuidade da
prestação dos serviços públicos de água e esgoto no Estado do Ceará.
6. Assim, sob a supervisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará ("ARCE"), a Recorrente contratou consultores especializados para
promover uma reavaliação de seu património (ativos imobilizado, intangível e
financeiro), de modo que pudesse ser fielmente representado nas demonstrações
financeiras da Recorrente.
7. O trabalho realizado está amplamente fundamentado do ponto de vista legal e
regulatório, tendo sido acompanhado pari passu pela ARCE, para que não houvesse erro
na reavaliação dos bens reversíveis da concessão. Posteriormente, a adoção do custo
atribuído como critério contábil viria a ser revisada pelos auditores independentes da
Requerente e também homologada pela autoridade reguladora (conforme comprovação
anexa ao Recurso Administrativo interposto), reconhecendo a reparação das distorções
anteriormente existentes na contabilidade da Recorrente.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
14
8. Deve ser destacado, ainda, que o critério do custo atribuído, tal como aplicado aos
ativos imobilizado e intangível, é o único mecanismo disponível capaz de reconduzir a
Recorrente à situação de normalidade contábil e de representação fidedigna dos ativos
que compõem seu patrimônio. Ademais, todos os agentes que se utilizam das
informações contábeis da Recorrente estão plenamente cientes - e participaram
ativamente - dos trabalhos de alteração contábil necessários à correção de valor dos
ativos.
9. Atendidas as exigências do item 19 do CPC 26, a Requerente informa que adotará as
seguintes medidas, em cumprimento ao item 20 do CPC 26:
(a) Declaração da Administração, confirmando que as demonstrações financeiras
apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho
e os fluxos de caixa da Requerente;
(b) Confirmação de que a Requerente aplicou todos os Pronunciamentos Técnicos,
1nterpretaçóes e Orientações do CPC aplicáveis, exceto pela aplicação do critério
do custo atribuído, excepcionalmente utilizado também para contabilização do
ativo intangível da Recorrente;
(c) Exposição do tratamento contábil adotado pela Requerente e a natureza da
exceção necessária, em linha com as discussões e razões apresentadas nos autos
deste processo administrativo;
(d) Apresentação de tabelas comparativa entre os valores atuais de contabilidade
dos ativos da Requerente (valeres corretos) e aqueles, equivocados, caso fosse
adotado o critério do custo histórico.
10. Como é de conhecimento dessa d. CVM, as demonstrações financeiras referentes ao
exercício financeiro findo em 31.12.2014 já refletem os valores corretos e fidedignos dos
ativos da Recorrente, de modo que não é necessário realizar qualquer ajuste nos saldos
contábeis de forma retrospectiva.
11. Assim, a Recorrente informa que a explicitação do uso da faculdade do item 19 do CPC
26 ocorrerá de imediato, a partir das primeiras Informações Trimestrais de 2016 ("ITRI. Os
ajustes indicados nos itens ‘a’ a ‘d’ acima serão apresentados, de forma ordenada, nas
Notas Explicativas do ic ITR/ 2016.
[...]
13. Por fim, a Requerente entende que, com a adoção expressa da faculdade do item 19
do CPC 26, resultará prejudicado o objeto do recurso administrativo interposto, de vez
que superadas as controvérsias de mérito discutidas nos autos.
20.
Por fim, a requerente destacou em seu recurso perante a CVM que as
demonstrações financeiras referentes ao exercício financeiro findo em 31.12.2014 refletem os
valores corretos e fidedignos dos seus ativos sem necessidade de nenhum ajuste retrospectivo.
21.
Conforme Ofício no 120/2016-CVM/SEP/GEA-5, a CVM deu provimento ao recurso
da requerente “considerando o teor da resposta da Companhia ao Oficio n°
95/2016/CVM/SEP/GEA-5” e tendo em vista que a Companhia assumiu o compromisso em adotar
medidas necessárias em relação a apresentação de demonstrações contábeis que especifica. Veja-
se (e-fls. 2318).
Ofício no 120/2016-CVM/SEP/GEA-5
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
15
Assunto: Comunicação de decisão - Recurso contra entendimento da SEP
Processo CVM n° RJ-2015-3093
Prezado Diretor,
1. Referimo-nos ao recurso apresentado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará,
contra a manifestação de entendimento da Superintendência de Relações com Empresas
- SEP, constante do Oficio n° 62/2016-CVM/SEP/GEA-5.
2. A respeito, comunicamos o provimento do recurso, considerando o teor da resposta da
Companhia ao Oficio n° 95/2016/CVM/SEP/GEA-5 e tendo em vista que a Companhia
assumiu o compromisso em adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento do
item 20 do CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela
Deliberação CVM n° 676/11, a partir da divulgação das demonstrações financeiras do
período findo em 31/03/2016.
3. Por fim, informamos que o processo em referência será arquivado.
22.
Note-se que embora o recurso tenha sido provido contra a manifestação de
entendimento da CVM (SEP) constante do Ofício n° 62/2016-CVM/SEP/GEA-5, levou-se em
consideração o teor da resposta da Companhia ao Ofício n° 95/2016/CVM/SEP/GEA-5, o qual não
consta dos autos.
23.
A meu ver, não restou claro na resposta da CVM se foram validados ou não os
ajustes a valor justo - que a contribuinte considerou como “custo atribuído” - registrados no ano de
2014, com referência ao ano-calendário 2010, quando a contribuinte já havia optado pela sujeição
às regras tributárias previstas na Lei no 12.973, de 2014.
24.
De igual forma, não está claro se restou sem efeito o ponto do item no item 15 do
Ofício no 62/2016-CVM/SEP/GEA-5 (e-fls.) em que a CVM determina “a eliminação de todos os
efeitos da adoção do Custo Atribuído em 2014”.
25.
Por outro lado, consta dos autos laudo da KPMG, item III.2 Ganhos Decorrentes da
Avaliação de Ativos a Valor Justo - que corrobora o procedimento adotado pela recorrente (e-fls.
1410)
Desta forma, ao analisarmos a natureza dos lançamentos realizados, juntamente
com os procedimentos e principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e
apresentadas nas Demonstrações Financeiras de 2014, identificamos que tais
ajustes de avaliação patrimonial não referem-se ao ganho do valor justo realizado
periodicamente pelas empresas conforme entendimento da fiscalização, mas sim
do reconhecimento inicial do custo atribuído (deemed cost) sobre o saldo do Ativo
Imobilizado. Tal adoção foi realizada em 01/01/2009 e contabilizada apenas em
01/01/2014, de forma extemporânea.
Isto posto, a Companhia classificou como ajustes de avaliação patrimonial,
mediante uso de contas específicas no grupo do Patrimônio Líquido, as
contrapartidas de aumento de custo atribuído a elementos do Ativo que
apresentavam valor contábil inferior ao seu valor justo.
O procedimento contábil adotado pela CAGECE foi realizado nos termos do ICPC
10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
16
para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. Dentre
outras questões abordadas no referido ICPC, está a previsão de atribuição de
custo a elementos do Ativo Imobilizado, quando da adoção inicial dos
pronunciamentos técnicos mencionados, como podemos demonstrar: [...]
Desse modo, constatamos que o tratamento contábil dado pela Companhia aos
ajustes de avaliação patrimonial classificados em contas específicas do Patrimônio
Líquido, conforme já explanado anteriormente, está em consonância com o
procedimento disposto no tem 25 do ICPC supramencionado.
[...]
Desta forma, após toda a argumentação explanada pela Companhia, a CVM
através do Ofício 120/2016-CVM/SEP/GEA-5 - Processo CVM n'. RJ-2015-3093,
deu provimento ao recurso, corroborando o entendimento de utilização do
mecanismo do custo atribuído sobre os bens do ativo intangível na forma
determinada pelo item 25 da ICPC 10 destacado anteriormente, bem como
afastando em caráter excepcional o item 22 do ICPC 10 supramencionado, assim
como o item 31 do CPC 37, o qual determina que as práticas contábeis adotadas
no Brasil não admitem o uso de custo atribuído para ativos intangíveis. Tal decisão
foi aplicável especificamente para as demonstrações contábeis referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 e somente para os bens
integrantes do patrimônio da companhia em 1' de janeiro de 2009.
26.
A recorrente alega ainda que a exigência de IRPJ e CSLL pela simples inexistência de
controle de subcontas vinculadas aos ativos demonstra-se violadora da proporcionalidade em
todas as suas facetas. Sobre a adequação, a exigência de tributo não é medida correta para
sancionar supostas condutas faltosas no campo de obrigações acessórias dos contribuintes.
27.
Nessa linha, alega que apresentou planilha demonstrativa que evidenciava por
completo a relação entre as contas do PL nas quais foram registrados os ajustes de valor com as
respectivas contas que registravam os ativos reavaliados (e-fls. 77), com vistas a demonstrar que
não houve prejuízo ao erário.
28.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem adote as seguintes providências:
i) verificar perante a CVM se foi aceita a adoção do custo atribuído em 2014, com
referência ao ano-calendário 2010, inclusive em relação aos intangíveis, nos termos
do recurso apresentado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, contra a
manifestação de entendimento da Superintendência de Relações com Empresas -
SEP, constante do Ofício n° 62/2016-CVM/SEP/GEA-5.
ii) em caso de resposta positiva, verificar se a recorrente descumpriu alguma regra
que impactasse o resultado;
iii) em relação aos ganhos decorrentes de avaliação de ativos no montante de R$
1.420.421.158,00, a recorrente apresentou planilha (e-fls. 25, 26 e 77) que evidencia
a relação entre as contas do PL nas quais foram registrados os ajustes de valor com
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
17
as respectivas contas que registravam os ativos reavaliados, sem, no entanto, criar
subcontas contábeis vinculadas aos respectivos ativos. Nesse sentido, informar se a
ausência de evidenciação em subcontas contábeis, impediu a apuração dos
respectivos valores e manifestar-se em relação à matéria quanto ao laudo da KPMG
(e-fls. 1410 - 1414);
v) manifestar-se, caso queira, sobre eventual ponto que entender pertinente em
relação à matéria.
vi) após, elaborar relatório fiscal com o apurado acima; dar ciência à recorrente para
manifestar-se no prazo de trinta dias e, na sequência, devolver os autos para o Carf.
Conclusão
29.
Ante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência nos termos
elencados acima.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2496
DF CARF MF
Original